Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709260-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 83 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: EDVAN PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos possessórios do executado/agravado incidentes sobre o imóvel devedor das cotas condominiais. O agravante afirma que ainda que localizados em área irregular, a jurisprudência majoritária concedeu aos condomínios a legalidade da cobrança das contribuições e taxas condominiais. Frisa que os direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular são passíveis de penhora. Argumenta que não discute a propriedade, mas sim os direitos econômicos sobre o referido bem. Acrescenta que a penhora do imóvel não recairá sobre a propriedade deste, mas apenas sobre os direitos possessórios que o devedor possui. Destaca que a alienação dos direitos sobre o lote pertencente ao executado não importa na regularização da fração do condomínio, pois a propriedade da terra nua continuará pertencendo ao legítimo proprietário constante do registro imobiliário, no caso, a União. Alega que o direito de posse é resguardado por lei, e que o imóvel em questão possui valor econômico considerável, razão pela qual é possível a penhora dos direitos possessórios. Avalia que o indeferimento do pedido de penhora lhe veda o acesso ao crédito pretendido, tendo em vista que o imóvel é o único bem que garante a dívida. Sustenta que o agravado se enriquece ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante, já que usufrui mensalmente das benfeitorias e serviços disponibilizados e gera ainda mais despesas ao agravante, sem ofertar qualquer contraprestação. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15634978; 15634979). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. É cediço que a penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Nesse sentido, necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado. O agravante pleiteia a penhora não do bem em si, mas dos direitos possessórios do agravado sobre o imóvel devedor das cotas condominiais, imóvel este que se encontra localizado em parcelamento irregular. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não impede a penhora dos direitos possessórios sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico. Na espécie, contudo, o pleito do agravante não poderá ser atendido, eis que não foi demonstrado que o agravado é, de fato, o detentor dos direitos possessórios sobre o bem em questão, porquanto há nos autos originários dois contratos de cessão de direitos, com titulares distintos, referentes ao mesmo imóvel (ID n. 37949559, p. 3-5; ID n. 37949856, p. 6-7). Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10